Tribunal: STF
Processo: HC 263280
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-18
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em favor da coletividade de cidadãos afetados por suposta manipulação e venda de decisões judiciais no STJ.



    À vista disso, busca-se, liminarmente, o afastamento imediato e preventivo de todos os Ministros e dissolução temporária da Corte Especial, notificação da coatora para prestar informações detalhadas, intimação do Ministério Público Federal para emitir parecer, produção ampla de provas documentais, periciais e testemunhais.



    No mérito, pugna-se pela concessão definitiva da ordem, declarando-se a nulidade de todas as decisões potencialmente afetadas nos últimos cinco anos, com redistribuição dos processos a outros tribunais, condenação da coatora em honorários sucumbenciais e aplicação de responsabilidade civil, penal e administrativa, bem como reparação coletiva de danos morais difusos à sociedade.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.



    Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente